Tribunal: TJBA
Processo: 8007446-47.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007446-47.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADA: ELZA BEATRIZ DOS SANTOS ARAGÃO Advogado(s): ERCÍLIA MARIA SANTOS MELO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRIDA. ESTUDANTE DE MEDICINA. REMATRÍCULA PARA O SEMESTRE 2023.2. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM DEMANDA NA JUSTIÇA FEDERAL. RECUSA DA FACULDADE/APELANTE EM ACEITAR A MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE REFORMA. DESACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007446-47.2023.8.05.0146, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.